Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-81.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600060-81.2024.6.16.0145

Classe: REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 29/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Representação Especial n.º 0600060-81.2024.6.16.0145 postulada por Curitiba
Pode Mais (UNIÃO/AGIR/DC), com fulcro no no art. 73, incisos I e II, da Lei n. 9.504/19971 , art. 44 e
seguintes da Resolução TSE n. 23.608/20192 em face de Eduardo Pimentel Slavieiro e Márcia
Cecília Huçulak. Em razão da decisão de ID 43955812, foi declinada a competência para o segundo
grau, remetendo-se os autos ao e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
(RECORRENTE)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRIDO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
MARCIA CECILIA HUCULAK (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992513
10/09/2024
19:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.922

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600060-81.2024.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
RECORRIDO: MARCIA CECILIA HUCULAK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES
PÚBLICOS. ART. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97. UTILIZAÇÃO
DA TRIBUNA E ESTRUTURA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA PARA BENEFÍCIO DE CANDIDATURA
MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO ELEITORAL. FORO
POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
R E M E S S A D O S A U T O S À Z O N A E L E I T O R A L
COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Representação Especial para apuração de condutas vedadas
a agentes públicos previstas no art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97,
em razão do alegado uso da tribuna e da estrutura da
Assembleia Legislativa do Paraná em benefício de candidatura
à prefeitura de Curitiba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 43992513 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117000000042945774
Número do documento: 24091019290117000000042945774
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:29:38

2. A questão central consiste em determinar a competência
para o julgamento da representação, considerando a alegação
de foro por prerrogativa de função em favor de uma das
representadas, deputada estadual, e a natureza da demanda,
que visa à apuração de ilícito cível-eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para o julgamento de representações por
condutas vedadas em eleições municipais é do Juízo Eleitoral
da circunscrição do pleito, nos termos do art. 96, I, da Lei nº
9.504/97, sendo irrelevante o fato de uma das partes deter foro
por prerrogativa de função, uma vez que tal prerrogativa aplica-
se apenas a crimes eleitorais.

2. As condutas vedadas aos agentes públicos são ilícitos de
natureza cível-eleitoral, não havendo previsão legal para
deslocamento de competência para Tribunal Regional Eleitoral.

3. A alegação de que a representação envolve outras condutas,
tidas como ilícitas, não afasta a competência do Juízo Eleitoral,
pois a independência entre as esferas cível, criminal e
administrativa permite que cada apuração se dê perante o juízo
competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Remessa dos autos ao Juízo da 145ª Zona Eleitoral de
Curitiba.

Tese de julgamento: A competência para julgar representações
por condutas vedadas a agentes públicos em eleições
municipais é do Juízo Eleitoral da circunscrição do pleito,
mesmo que a parte representada possua foro por prerrogativa
de função, o qual se aplica apenas em casos de crimes
eleitorais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e II;
art. 96, I; Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, art. 21, I, "f".

DECISÃO

Por unanimidade de votos a Corte declinou a competência, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43992513 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117000000042945774
Número do documento: 24091019290117000000042945774
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:29:38

Trata-se de Representação Especial proposta por Coligação “Curitiba pode mais”
contra Coligação “Curitiba amor e inovação”, Eduardo Pimentel Slavieiro e Márcia Cecília Huçulak
para apuração da prática das condutas vedadas pelo art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97, em razão
do alegado uso da tribuna e da estrutura da Assembleia Legislativa do Paraná para benefício de
candidatura (id. 43955795).

Recebidos os autos, o D. Juiz da 145ª Zona Eleitoral declinou da competência em
favor deste Tribunal Regional Eleitoral, por considerar que a representada Márcia Huçulak, na
qualidade de Deputada Estadual, detém foro por prerrogativa de função, nos termos do art, 21, I,
“f”, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (id. 43955803).

A Coligação representante apresentou pedido de retratação (id. 43955808),
afirmando que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas à apuração de crimes eleitorais
e que a presente demanda visa a apuração de ilícito que não tem natureza criminal.

Na decisão de id. 43955812, o D. Magistrado, considerando que “a
Representação apresentada não ficou limitada à eventual propaganda irregular proferida pela D.
Parlamentar Estadual junto a Assembleia Legislativa do Paraná, mas atribuiu a ela outras
condutas, asseveradas como ilícitas, que requerem a apreciação da Procuradoria do Ministério
Público Eleitoral, em atuação junto ao Tribunal Regional Eleitoral”, manteve a decisão e
determinou a remessa dos autos a esta Corte.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, trata-se de Representação Especial para apuração das condutas
vedadas pelo art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97, ao argumento de que a representada Márcia
Huçulak, Deputada Estadual, teria utilizado indevidamente da tribuna da Assembleia Legislativa
do Paraná para, por meio de seu discurso, beneficiar a candidatura de Eduardo Pimentel Slavieiro
à prefeitura de Curitiba.

As chamadas condutas vedadas aos agentes públicos são previstas no art. 73 da
Lei nº 9.504/97, que apresenta um rol taxativo de práticas capazes de desvirtuar recursos
materiais, humanos, financeiros e de comunicação da Administração Pública em benefício de
Num. 43992513 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117000000042945774
Número do documento: 24091019290117000000042945774
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:29:38

candidatos e, com isso ferir a isonomia entre os candidatos.

São ilícitos de natureza civil, aos quais a lei comina a sanção de multa e, a
depender da gravidade e do impacto da conduta, a consequência de cassação do mandato
daquele que deles se beneficiou.

Conforme regra geral de competência absoluta, extraída do art. 96 da Lei nº
9.504/97, as ações eleitorais devem ser ajuizadas conforme a circunscrição do pleito:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer
partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir–se:
I – aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;
II – aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e
distritais;
III – ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.

Nos termos da regra supracitada, o Juiz Eleitoral é o órgão competente para o
processamento originário de ações que visem apurar condutas tendentes a desequilibrar a
eleição municipal, cabendo a ele cassar o registro ou o mandato de prefeitos e vereadores, se for
o caso, e aplicar sanções a quaisquer dos legitimados para responder pelas condutas.

Quanto à legitimidade para responder a representações por condutas vedadas
aos agentes públicos, Rodrigo López Zilio aponta que “os legitimados passivos da representação
por conduta vedada do art. 73 da LE são o agente público, o candidato, o partido político e a
coligação partidária”, ressaltando que no §1º do referido dispositivo a norma adota um conceito
amplo de agente público, englobando qualquer pessoa que tenha vínculo com a Administração
Pública, ainda que transitório ou sem remuneração.

Tal conclusão é extraída da regra do §8º do art. 73, que prevê expressamente
que as sanções cominadas no dispositivo são aplicáveis aos “agentes públicos responsáveis
pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem”.

No caso em apreço, ao conjugar as normas referidas, extrai-se que a
competência para o processamento e julgamento da presente representação especial é do Juízo
da 145ª Zona Eleitoral, na medida em que refere-se ao pleito de Curitiba.

Com efeito, o fato da Deputada Estadual Márcia Huçulak constar do polo passivo
da demanda não tem o condão de atrair a competência para esta Corte.

Da leitura da petição inicial conclui-se que a Deputada foi apontada como a
Num. 43992513 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117000000042945774
Número do documento: 24091019290117000000042945774
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:29:38

agente pública responsável pela conduta, enquanto o candidato Eduardo Pimentel Slavieiro foi
indicado como o beneficiário. A narrativa contida na inicial é muito clara ao apontar que a
deputada, utilizando as prerrogativas que detém em razão do cargo, agiu para beneficiar a
candidatura de Eduardo Pimentel Slavieiro à prefeitura municipal de Curitiba.

Isso é suficiente para se concluir que a competência para o processamento da
demanda é do juízo eleitoral de Curitiba, circunscrição do pleito.

Note-se que a representada deduziu apenas pedido de aplicação de multa, não
havendo sequer discussão acerca de eventual extrapolamento do objeto da demanda, que se
restringe à eleição municipal de Curitiba.

Ainda que assim não fosse, a única consequência possível, na eventualidade do
reconhecimento de gravidade e desequilíbrio do pleito, seria a cassação do registro ou do
mandato de Eduardo. À Márcia Huçulak, como agente pública, caberia tão somente a sanção de
multa, que pode ser aplicada pelo juízo eleitoral, sem qualquer incompatibilidade.

Por outro lado, tal como apontado pela representante no pedido de retratação, a
regra do art. 21, I, “f”, do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral estabelece o foro
por prerrogativa de função exclusivamente para a apuração de crimes eleitorais. Confira-se:
Art. 21. São atribuições do Tribunal, além de outras que lhe são conferidas por lei:
I - processar e julgar originariamente:
(...)
f) crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, cometidos por Juízes
Eleitorais ou autoridades que respondam a processo perante o Tribunal Regional
Federal ou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por crimes de
responsabilidade ou comuns;

As condutas vedadas aos agentes públicos são, como visto, ilícitos de natureza
cível-eleitoral, não se aplicando às representações especiais a referida regra regimental.

Por fim, o fato de que a representação “atribuiu a ela [Márcia Huçulak] outras
condutas, asseveradas como ilícitas” não implica na alteração da competência absoluta para
apuração das condutas vedadas.

É certo que os atos configuradores de ilícitos eleitorais podem, por vezes,
caracterizar crimes e improbidade administrativa. Contudo, a independência entre essas esferas
permite que cada apuração se dê perante o juízo competente, sem o deslocamento da
competência absoluta prevista na legislação.

Num. 43992513 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117000000042945774
Número do documento: 24091019290117000000042945774
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:29:38

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se que a
competência para o processamento e julgamento da demanda é do Juízo da 145ª Zona Eleitoral -
Curitiba.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de não reconhecer a competência desta Corte
para o conhecimento e processamento da demanda, determinando-se a imediata remessa dos
autos ao Juízo da 145ª Zona Eleitoral.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0600060-81.2024.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CURITIBA
PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR - Advogados do RECORRENTE: ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA
DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES
- PR105327-A, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, CURITIBA
AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR, MARCIA CECILIA HUCULAK.

DECISÃO

Por unanimidade de votos a Corte declinou a competência, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43992513 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117000000042945774
Número do documento: 24091019290117000000042945774
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:29:38

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992513 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290117000000042945774
Número do documento: 24091019290117000000042945774
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:29:38